Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por LC COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, LUCIANO ALVES COUTINHO e MÁRCIA CRISTINA DO EGYPTO GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que julgou extinta, com resolução de mérito, a presente ação de dissolução parcial de sociedade de responsabilidade limitada, movida pelos apelantes em face de ELVYS JUCA DA CUNHA, pela qual confirmou a dissolução da sociedade, julgou improcedentes os pedidos condenatórios formulados em face doa pelado, e determinou que a apuração de haveres seja realizada oportuna liquidação de sentença. Os recorrentes requerem requerem a cassação da sentença pelo acolhimento das questões preliminares suscitadas nas razões recursais, e, caso se entenda pela suficiência das informações colacionadas aos autos, o julgamento do mérito pela teoria a causa madura, "...reconhecendo a concorrência desleal e declarando a exclusão do Apelado por justa causa e, ainda, determinando apuração de haveres levando-se em consideração as distribuições de lucro a maior ao Apelado e os lucros cessantes da sociedade, ante a conduta ilícita do Apelado. Requer também que seja determinada a devolução do notebook à empresa Apelante, ante a ausência de fundamentação documental de transmissão do bem ao Apelado". O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, cabível e comprovado o recolhimento de preparo (ID 38096484). Contudo, verifica-se que o réu apresentou apelação adesiva no ID 38096489, pela reforma da sentença quanto à distribuição proporcional do ônus sucumbencial, mas o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade, pois não veio acompanhado do comprovante do recolhimento do preparo recursal. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. O recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Trata-se de pressuposto de admissibilidade recursal que se aplica aos recursos adesivos, nos termos do art. 997, §2o, do CPC, in verbis: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:..." Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Portanto, não sendo beneficiário da gratuidade de justiça, nem tampouco veiculando pedido nesse sentido no recurso, e não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo, verifica-se que o apelo adesivo está deserto. Em atenção ao contido no art. 1007, §4o, do CPC, determino a intimação do réu/apelante ELVYS JUCA DA CUNHA, para que junte comprovante do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso adesivo ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II, do CPC, por deserção. Intime-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator